Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726858-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704461-84.2019.8.07.0018. Na origem, CLELIA MARCIA CORDOVA ajuizou cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 0708468-22.2019.8.07.0018 na qual houve a condenação ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados ao SINDIRETA com base na carga horária de 40 horas semanais, relativa ao período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. O IPREV/DF foi condenado ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3o, I, do CPC. No v. Acórdão no 975313 os honorários foram modificados: “retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo”. Ao despachar a inicial do cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo fixou honorários do seguinte modo: "Com fulcro no artigo 85, §3o, do CPC, bem como diante da redação da Súmula 345 do STJ, arbitro os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, obtido pela exequente nesta fase processual" (ID 33463161 - Pág. 1). A memória de cálculos foi apresentada incluindo honorários do cumprimento de sentença e também os honorários da fase de conhecimento (ID 63826120 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou a intimação da parte exequente para que juntasse aos autos planilha sem os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, o que fez a partir dos seguintes fundamentos: "Assento de início, que é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil" (ID 66738102 - Pág. 1). Inconformado, o advogado da autora, o sr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, recorre. Defende que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual de sentença do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na respectiva ação coletiva. Aponta a identidade entre os advogados da ação coletiva e da ação de cumprimento individual de forma que pode exercer o seu direito, como advogado, para executar a sentença nessa parte, tanto nos autos da ação originária quanto nos autos do cumprimento individual de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como relatado, pretende o agravante o fracionamento da verba honorária deferida na ação de cobrança coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Contudo, em sede de cognição sumária, a pretensão conflita com o entendimento no sentido de que a fixação, em cada cumprimento individual da sentença coletiva, do crédito dos honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento, frustraria o regime de precatórios. Logo, a conclusão firmada na r. decisão combatida está em sintonia com a jurisprudência deste Órgão Colegiado no sentido da impossibilidade de fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, cabendo referir os seguintes arestos: "4. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 5. Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios lá devidos, sob pena de afronta ao art. 100, §8o, da Constituição" (Acórdão 1237021, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020) "No caso em que a fixação dos honorários na fase de conhecimento foi diferida para a liquidação de sentença, nos termos do §4o do art. 85 do CPC, o advogado tem legitimidade para liquidar o título e executar o respectivo crédito, em ação autônoma, ou nos autos da execução" (Acórdão 1231719, 07172134520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) "Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento" (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020) Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária a necessária elevada probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator